Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712265-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: DEYSE GISELE RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO CABÍVEL. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo. 1.1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, o Supremo Tribunal Federal firmou tese sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que, no controle de legalidade, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”, (STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, repercussão geral (Info 782). 2. É legítima a previsão editalícia de exclusão de candidato que apresente patologia incompatível com as funções a serem desempenhadas pelo cargo. 2.1. Eventuais restrições de acesso devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea. 3. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 3.1. O risco futuro e incerto de licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho. 4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, pois o acórdão teria inobservado o quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral; c) artigos 14, caput e parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65, aduzindo que a exigência de boa saúde física dos candidatos ao cargo de Policial Civil, bem como a necessidade de sua avaliação, em razão da natureza das atribuições que serão exercidas, decorre de expressa previsão legal. Argumenta que não há ilegalidade na eliminação de candidato, que apresenta condição de saúde incapacitante para o exercício do cargo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, alegando violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à alegada negativa de vigência aos artigos 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VIII, da Lei no 4.878/1965, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outra sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 2o, 5o, caput, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao dito malferimento 37, caput e inciso II, da Carta Magna, porquanto a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012